Tribunal: TJDFT
Processo: 0740747-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740747-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENEVALDO RIBEIRO MAGALHAES AGRAVADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por GENEVALDO RIBEIRO MAGALHÃES em face de THALES JOSÉ DE ARAÚJO MONTEIRO ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução no 0729589-26.2020.8.07.0001, indeferiu pedido de gratuidade de justiça ao Agravante, nos seguintes termos (ID 72443232): Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não restou comprovada a hipossuficiência financeira alegada. Verifico que os documentos de ID’s 72273991 e 72273992 demonstram os rendimentos mensais do exequente, que são superiores à média salarial dos trabalhadores assalariados. Ademais, o exequente não se desincumbiu do seu ônus de provar seus gastos mensais. A parte exequente deverá recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. No mesmo prazo, junte aos autos procuração de outorga de poderes para representação processual, uma vez que a constante do ID72273989 se encontra desatualizada, sob pena de indeferimento. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 19794660), alegando: (i) ter comprovado não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo para o seu próprio sustento; (ii) que, embora receba um salário razoável, contabiliza descontos de mais de R$ 5.738,78(cinco mil setecentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), incluindo pensão alimentícia; (iii) que, do salário bruto, permanece na conta corrente uma quantia líquida de R$ 4.657,11 (quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), conforme extrato de ID 72273992 (origem); (iv) após o crédito do salário líquido (R$ 4.693,08) e o desconto dos empréstimos debitados na conta corrente (R$ 2.917,42), o valor que sobra ao agravante é R$ 1.775,66 (hum mil setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos); (v) ser inequívoca sua hipossuficiência, devidamente comprovada na inicial e pelos documentos de IDs: 72273990, 72273991 e 72273992; (vi) a jurisprudência do TJDFT admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita mesmo quando a renda for considerada elevada, no caso em que se observam descontos em folha de pagamento e gastos devidamente comprovados, quando o remanescente da renda for insuficiente para a subsistência própria e familiar. Requer a atribuição de efeito suspensivo, apontando: (i) probabilidade de provimento do recurso, consistente na demonstração da hipossuficiência do Agravante, que não tem condições de arcar com o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento; (ii) o risco de dano irreparável e perigo da demora, consistente na possibilidade de extinção do processo, caso o benefício postulado não seja deferido, No mérito, requer a reforma da decisão para deferir a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, nos termos da das Leis n. 1.060/50 e 13.105/2015. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a natureza do pedido. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a natureza do pedido. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por GENEVALDO RIBEIRO MAGALHÃES em face de THALES JOSÉ DE ARAÚJO MONTEIRO ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução no 0729589-26.2020.8.07.0001, indeferiu pedido de gratuidade de justiça ao Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça ao Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre a comprovação fática da hipossuficiência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente, ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Por outro lado, é cediço que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a sentença deverá ser fundamentada, inteligência do art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. O benefício da justiça gratuita tem previsão nos artigos 98 e seguintes, do CPC, cuja concessão, em regra, se dá mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do mesmo diploma legal ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos. Vale ressaltar a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica, que decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Assim, a afirmação de pobreza pode ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Contudo, observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II – não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III – não seja proprietário, titular de direto à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. §2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. §3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. §4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. §5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esse, inclusive, tem sido nosso entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos. 2.2. Se a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. 3. Uma vez que a renda bruta familiar mensal do Agravante é inferior aos cinco salários mínimos previstos da Resolução n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, lhe assiste o benefício da justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1130973, 07041785220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no PJe: 27/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DE BEM COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETROS ADOTADOS PELA DEFENSORIA PUBLICA DO DF. RENDA LIQUIDA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. GASTOS COMPROVADOS PARA SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA E DA FAMÍLIA. DEFERIMENTO. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, constante do parágrafo 3o do Art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do Art. 100 do CPC, ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, inteligência do Art. 99, § 2o, do CPC. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se inferior ao limite de cinco salários mínimos, considerando que os descontos em folha de pagamento e os gastos devidamente comprovados guardam relação com a subsistência própria e familiar. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Estabelecidos os parâmetros, ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em questão e, para fins de apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo, verifico que o Agravante é servidor público, auferindo uma renda bruta de R$ 10.395,89 (dez mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), bem como uma renda líquida de R$ 4.657,11 (quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), conforme extrato de ID 72273991 (origem), além de haver colacionado extrato bancário onde consta uma pluralidade de consignados (ID 72273991). Importante salientar, nesse sentido, que os descontos oriundos de empréstimos possuem natureza privada, configurando ato de consumo, motivo pelo qual não devem, em regra, integrar o cálculo da renda familiar. Assim, em regra, em que pese a presunção relativa de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência, essa pode ser afastada se houver prova em sentido contrário. Por outro lado, percebe-se, nesse primeiro momento de cognição sumária e diante dos elementos dos autos, a existência de prenúncio de comprometimento de renda, uma vez que o Agravante dá notícia, de forma documentada, que, após o crédito do salário líquido (R$ 4.693,08) e o desconto dos empréstimos debitados na conta corrente (R$ 2.917,42), o valor que sobra ao é R$ 1.775,66 (hum mil setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Diante desse cenário, verifico, a partir da alegação do Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão, ao menos até o julgamento do agravo. Isso porque, o Agravante, em suas razões, evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável e perigo da demora, consistentes na possibilidade de extinção do processo, caso o benefício postulado não seja deferido, colacionando entendimentos jurisprudenciais que apontam controvérsia do tema, o que é suficiente para se suspender a eficácia da decisão monocrática até o julgamento do mérito. De um lado, temos a decisão do magistrado, que indeferiu o pedido de gratuidade, alegando que os rendimentos mensais do Agravante são superiores à média salarial dos trabalhadores assalariados, não havendo esse se desincumbido em demonstrar os gastos mensais. De outro, o Agravante trouxe à discussão controvérsia a respeito da situação fática em que se encontra, entendendo se amoldar ao critério de hipossuficiência. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de deferimento de gratuidade em face da discrepância entre a renda bruta e líquida, bem como diante da pluralidade de consignados em conta, havendo a necessidade, por agora, de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, que pode ser findado. Demais a mais, entendo que eventual medida de suspensão dos efeitos da decisão não trará gravame para as partes, nem para o processo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o Agravante se encontra na iminência de ter extinto o processo na origem, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Assim, diante da irreversibilidade da medida, tenho que, no momento, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de desfechos irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da hipossuficiência. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado pela possibilidade de extinção do processo. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que apenas o Agravante suportaria prejuízo. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2020 12:47:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador